Tribunal: TJPA
Processo: 0806398-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806398-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY MARIA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI DECIDIDO NA DECISÃO IMPUGNADA
. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove dias do mês de maio aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9402845, que deferiu o efeito suspensivo pleiteado, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE GARANTE O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL. DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA NO MANDADO DO DE SEGURANÇA COLETIVO E NO IRDR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS QUE BUSQUEM O RECEBIMENTO DO REFERIDO PISO SALARIAL. PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 9749800), aduzindo, no mérito, que a aplicação do art. 516 do CPC deve ser restritiva.

Defendeu que a competência para o julgamento do pedido de cumprimento de sentença é do juízo de 1º grau. Assim, a decisão recorrida deveria ser imediatamente suspensa, tendo em vista o perigo de dano irreparável ao Estado do Pará, sobretudo considerando o número de ações semelhantes.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 9942434.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cumpre estabelecer, de plano, que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que o recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente se distanciam da decisão proferida por mim, pois, considerando que, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0001621-75.2017.8.14.0000 e da IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, não havia nenhuma decisão judicial que determinasse expressamente a suspensão de processos individuais que visam o percebimento do piso salarial do magistério, não sendo plausível a suspensão do trâmite processual do cumprimento individual de sentença na origem por este motivo.

Como se percebe, a decisão agravada se fundamentou em questão processual relativa ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0001621-75.2017.8.14.0000 e da IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000 para deferir o efeito suspensivo pleiteado pela ora agravada. Contudo, o agravante traz, em suas questões fático-jurídicas, fundamentos relativos à “aplicação restritiva do art. 516 do CPC”, alegando que a decisão ora vergastada “
determinou que o pedido de cumprimento de sentença individual, relacionado à decisão coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0002367-74.2016.8.14.0000, deve ser apreciado pelo E. TJE/PA, considerando que o título fora formado em ação de competência originária do Tribunal de Justiça
”.

Tendo em vista que tais argumentos são alegações estranhas ao processo, não há como vislumbrar quais os pontos fustigados da decisão agravada pelo presente recurso, pois lhe falta regularidade formal.

Ressalte-se que é ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, fustigando os seus fundamentos. É necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso, repita-se.

Portanto, carece o presente recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão vesgastada.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023